Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE PROTESTO. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. TEMA REPETITIVO N. 725. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO CANCELAMENTO DO PROTESTO. RECUSA INJUSTIFICADA NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA DAS PARTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. É cediço que, desde que na posse dos documentos necessários a esse propósito, incumbe ao devedor promover o cancelamento do protesto diante da tese consolidada pelo Tema repetitivo n. 725, em relação ao art. 26 da Lei n. 9.492/1997, assim dimensionada: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.”.
2. É dever da credora independentemente de requerimento, promover, após o pagamento administrativo do débito protestado, a entrega ao devedor os documentos necessários ao cancelamento do protesto (art. 26, §1o, Lei 9.496/1997), cuja resistência injustificada pode, inclusive, ensejar o pagamento de indenização por dano moral. Para que seja configurada a resistência, é necessário que, antes, o devedor exija a entrega da respectiva documentação.
3. A permanência do protesto da dívida, após seu pagamento por quase 2 (dois) anos, decorreu da inércia de ambas as partes, das rés, em remeter a documentação necessária, e do autor, em exigir a entrega dos referidos documentos. Com efeito, sem a demonstração de que houve recusa injustificada pelas rés em fornecer os documentos necessários à baixa do protesto, não se pode vislumbrar, no caso, a ocorrência de dano moral.
4. Recurso conhecido e provido em parte.